Tribunal: TJDFT
Processo: 0705565-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL No 0705565-34.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: INGRIDY LIMA MENEZES RECLAMADO: PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de Reclamação ajuizada por INGRIDY LIMA MENEZES em face de decisão proferida pelo Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que determinou, pela terceira vez, sua condução coercitiva à audiência de instrução e julgamento. A reclamante figura como vítima nos autos da ação penal no 2017.01.1.039435-3, em que RAPHAEL FELIPE FREITAS LIMA, seu ex-namorado, é acusado da prática de vias de fato e perturbação da tranquilidade. Instaurada a ação penal, a vítima, ora reclamante, não compareceu às três audiências de instrução e julgamento designadas, sendo que na última, realizada em 05/03/20, foi novamente determinada sua condução coercitiva para audiência a ser realizada em 28/05/20, às 14hs. Alega, em síntese, que a condução coercitiva da vítima em processos regidos pela Lei no 11.340/06 constitui medida excepcional e que a ofendida não pode ser tratada como mero meio de obtenção de prova, em especial no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. A liminar foi denegada (ID 14942274). O réu RAPHAEL FELIPE FREITAS LIMA apresentou resposta (ID 15025686). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça requerendo a intimação do Ministério Público em exercício no primeiro grau de jurisdição para apresentar contestação e, após, nova abertura de vista (ID 15814344). Em 06/05/2020, foi juntada petição informando que o Órgão Ministerial desistiu da oitiva da vítima (ID 15841806). É o relatório. Decido. A reclamação perdeu o objeto. Com efeito, o objeto da presente restou esvaziado ante a notícia de que o Ministério Público desistiu da oitiva da vítima na audiência de instrução e julgamento do processo original, o que a torna, portanto, prejudicada. Assim sendo, julgo prejudicada a reclamação, em face da perda superveniente de objeto, com fundamento no art. 89, XII, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 06 de maio de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator